Tribunal: CARF
Processo: 13901.000003/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13901.000003/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.990 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
MARCON SERVICOS DE DESPACHOS EM GERAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/05/2005, 13/06/2005, 04/07/2005, 26/07/2005,
08/09/2005, 30/09/2005
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informações,
responde pela multa sancionadora correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente as preliminares suscitadas para fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e,
por conseguinte, dar parcial provimento ao recurso voluntário determinando o retorno dos autos
à DRJ para proferir nova decisão em que sejam analisados os argumentos constantes da
impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13901.000003/2009-88
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.990 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000003/2009-88

Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
Em apuração especial do SERPRO, AESP no 084/2009, contatou-se atraso na
informação, no Siscomex, de dados de embarque de mercadorias constantes de
Declarações de Exportação (D.E.) registradas em 2005, nas diversas unidades
aduaneiras do país.
Em D.E. vinculadas a embarque de mercadorias pelo porto de Antonina, a autuada,
Agência
Marítima
Marcon
Serviços
de
Despachos
em
Geral
Ltda,
CNN
79.608.972/0001-13, representando diversas empresas de navegação, registrou em
atraso embarques de mercadorias ocorridos nos navios listados abaixo, conforme dados
de despacho extraídos do Siscomex, constantes dos documentos anexos a este Auto, em
concordância com os dados da planilha resultante da extração eletrônica efetuada pelo
SERPRO, a saber:

O art. 37 do Decreto n2 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n2 10.833,
de 2003, estabelece que:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.990 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000003/2009-88

"Art. 37. 0 transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
noprazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veiculo procedente do exterior ou a ele destinado."
A IN SRF n2 28/1994, em seu art. 37, parágrafo 2 2, determina que:
"Art. 37. 0 transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510,
de 2005).
§ 22 Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo"
A penalidade prevista para tal infração é a tipificada na alínea "e" do inciso IV do art.
107 do mesmo Decreto n2 37/66 supracitado, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n2
10.833, de 29/12/2003, in verbis:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga."
A aplicação da multa baseia-se na Consulta Interna Cosit no 8, de 14/02/2008, que
orienta seja considerada uma única ocorrência de infração o descumprimento da
obrigação acessória de informar os dados de embarque, não sendo determinante a
quantidade de dados informados em atraso.
Portanto, por configurar-se plenamente a conduta acima tipificada, lavra-se o presente
Auto de Infração para aplicar ao responsável a penalidade prevista na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei 37/66, por registrar, em seis ocorrências de infração,
a informação dos dados de embarque fora do prazo legalmente estipulado.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, a ausência de determinação normativa do início do prazo de sete dias para prestação
da informação de embarque, bem como se são sete dias úteis ou corridos.
A DRJ do Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-102.061 a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.990 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000003/2009-88

Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de despachos
de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos:
(...)
Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação ao
artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e sete dias
para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48
horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do efetivo
embarque.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, alegando, em síntese, os pontos a seguir listados.
Preliminarmente requer a nulidade de decisão recorrida em virtude de cinco aspectos: 1)
ausência de ementa; 2) no relatório houve menção a “embaraço à fiscalização”, sem que o tenha
havida na exordial; 3) no voto deixou de apreciar situações pontualmente expostas na
impugnação (redação e aplicabilidade do AI AGR 39948 CE, Súmula 192 do TRF e
inaplicabilidade da responsabilidade explícita do despachante ou do agente marítimo); 4)
ausência de análise se os prazos descumpridos dever ser iniciados no primeiro dia útil posterior e
se o vencimento será prorrogado para o próximo dia útil quando ocorrerem em domingos e
feriados; 5) ausência de individualidade no julgamento tendo em vista o julgamento por atacado
(mesmo relatório e voto de outro processo). Alega ainda, em sede de preliminar, Inexistência de
responsabilidade tributária do agente marítimo. No mérito, a recorrente alega os seguintes
pontos: 1) os fatos concretos não se coadunam com a tipificação considerada e com a
penalização aplicada; 2) se o procedimento de informação foi espontâneo, a exação deve ser
afastada à luz do CTN; 3) além de indevida a apropriação de prazos de cumprimento da
obrigação, a metodologia da sua quantificação é incorreta.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.990 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000003/2009-88

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
1) Nulidade da Decisão Recorrida
A Recorrente alega em sede de preliminar a nulidade da decisão recorrida em
virtude dos seguintes argumentos: 1) ausência de ementa; 2) no relatório houve menção a
“embaraço à fiscalização”, sem que o tenha havida na exordial; 3) no voto deixou de apreciar
situações pontualmente expostas na impugnação (redação e aplicabilidade do AI AGR 39948
CE, Súmula 192 do TRF e inaplicabilidade da responsabilidade explícita do despachante ou do
agente marítimo); 4) ausência de análise se os prazos descumpridos dever ser iniciados no
primeiro dia útil posterior e se o vencimento será prorrogado para o próximo dia útil quando
ocorrerem em domingos e feriados; 5) ausência de individualidade no julgamento tendo em vista
o julgamento por atacado (mesmo relatório e voto de outro processo).
A ausência de ementa no acórdão recorrido está embasada em disposição
constante da Portaria RFB no 2.714/2017 cujo objetivo é agilizar o julgamento dos processos nas
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento. A competência para expedição do
referido ato normativo encontra-se disposto no Regimento Interno da Receita Federal do Brasil.
Portanto, não há que se julgar nulo a decisão proferida pela DRJ nos termos vindicados pela
Recorrente.
Apesar de realmente haver menção sobre “embaraço à fiscalização” no relatório
da decisão recorrida, sem que tenha ocorrido qualquer alegação neste sentido na impugnação,
nem mesmo qualquer citação sobre o tema no auto de infração, não há que se falar em nulidade
da decisão recorrida em virtude deste fato. Entendo que um equívoco no relatório não invalida a
decisão proferida pela instância a quo que não levou em consideração o referido tema (embaraço
à fiscalização) em seu voto condutor.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.990 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000003/2009-88

Outro ponto suscitado pela recorrente para fins decretação da nulidade da decisão
recorrida seria pelo fato de a mesma não ter trazido no bojo de sua análise os temas relacionados
a “redação e aplicabilidade do AI AGR 39948 CE, Súmula 192 do TRF e inaplicabilidade da
responsabilidade explícita do despachante ou do agente marítimo”. Compulsando a impugnação
constante das e-fls. 69 a 73, verifico que não há quaisquer dos argumentos mencionados.
Observo tão somente a existência da alegação de ausência de determinação normativa do início
do prazo de sete dias para prestação da informação de embarque e se os mesmos sete dias são
úteis ou corridos. Portanto, mais uma vez improcedente o argumento de nulidade da decisão
recorrida neste particular.
A Recorrente destaca que não foram analisados se os prazos descumpridos devem
ser iniciados no primeiro dia útil posterior e se o vencimento será prorrogado para o próximo dia
útil quando ocorrerem em domingos e feriados. Afirma ainda que a decisão recorrida não
respeitou a individualidade no julgamento tendo em vista houve “julgamento por atacado”
(mesmo relatório e voto de outro processo da mesma Recorrente cujo número é 10907-
001.896/2010-74).
Entendo que neste ponto assiste razão à Recorrente.
No voto condutor da decisão, percebe-se que de fato não houve uma análise
precisa dos argumentos apresentados pela impugnação, e reproduzidos no relatório deste
Acórdão de Recurso Voluntário, especificamente em relação à ausência de determinação
normativa do início do prazo de sete dias para prestação da informação de embarque e se os
mesmos sete dias são úteis ou corridos.
Repare que a decisão de fato traz argumentos genéricos nos quais possuem
questões totalmente desconectadas com a impugnação. Vejamos trechos relevantes da decisão
que levaram ao indeferimento da impugnação:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela interessada
nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação, ilegitimidade passiva,
imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que
se verifica dos autos, eis que a única questão afeta ao caso diz respeito à infringência ao
controle das importações que deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, às vinculações das declarações de despachos
de exportação extemporâneos. Senão vejamos.
Constata-se, portanto, a caracterização do vício instransponível de motivação
específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se, portanto,
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa segundo o
entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235, reproduzido a
seguir:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.990 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000003/2009-88

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, acato a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

2) Inexistência de Responsabilidade Tributária do Agente Marítimo
A Recorrente alega que não pode figurar no polo passivo tendo em vista que atua
como mera representante do armador, e como agente marítimo não responde pelas obrigações
tributárias do seu representado. Afirma que o tema já se encontra sumulado no judiciário atrevés
da Súmula 192 do TRF.
Não assiste razão à Recorrente.
Inicialmente verifica-se que conforme a legislação aduaneira existe a necessária e
obrigatória representação do transportador estrangeiro e da empresa de navegação no Brasil por
agência de navegação (denominada também de agência marítima) nos termos dos artigos 4o e 5o
da IN/SRF no 800/07. Também se deve destacar que, em se tratando de infração à legislação
aduaneira, a agência marítima deverá responder pelas infrações conforme disposto no art. 95, I
do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Ainda a respeito da responsabilidade dos mandatários, vejamos o que determina o
art. 135, II do CTN (Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966):
Art. 135 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
II - os mandatários, prepostos e empregados;

Em sintonia com este Código, recepcionado pela Constituição de 1988 com status
de Lei Complementar, o Decreto-lei no 37 de 18 de novembro de 1966, em seu art. 94 assim
dispôs:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste
Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.990 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000003/2009-88

A despeito do argumento sobre a aplicação da Súmula no 192 do extinto TFR,
destaco que o seu entendimento encontra-se superado. O Decreto-lei no 2.472/1988 deu nova
redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, estabelecendo que o representante do transportador
estrangeiro no País é designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.
Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a
todos os intervenientes nas operações de comércio exterior. Observe o que consta do citado art.
32:
Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;

Com isso, a Recorrente, na qualidade de agente marítimo e mandatário do
transportador estrangeiro, encontrava-se na condição de responsável e obrigada a prestar as
informações às autoridades aduaneiras dentro dos prazos estabelecidas nas normas vigentes.
Portanto, não tendo assim procedido, cometeu a infração contida na alínea "e" do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003,
respondendo pessoalmente pela infração objeto da presente análise.
Reproduz-se a seguir decisão emanada da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(Acórdão no 9303-008.393) na qual corrobora o entendimento acima esposado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
Recorrente.

Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restaram prejudicadas as
análises dos demais argumentos suscitados no Recurso Voluntário.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.990 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000003/2009-88

Da conclusão
Diante do exposto, voto por acatar parcialmente as preliminares suscitadas para
fins de decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos
autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam analisados os argumentos
constantes da impugnação apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital